Tribunal: STF
Processo: Rcl 90541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO contra decisão proferida pelo Juízo da  13ª Vara do Trabalho de Recife (Processo  0001450-29.2012.5.06.0013), que teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, e na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“As bases de dados, cadastros e sistemas mantidos pelo SERPRO não poderiam ser gerenciados por empresas do setor privado, exatamente porque colocaria a sociedade em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, basta se supor uma perda de dados ou um conflito de natureza contratual com o fornecedor privado. Nessa hipótese, a empresa contratada poderia legitimamente deixar de prestar os serviços enquanto o conflito se resolvesse. A administração pública não pode ficar sujeita a esse risco. Basta esse motivo para se concluir que as atividades exercidas pelo SERPRO possuem natureza de serviços exclusivos de Estado e não podem ser transferidos para a iniciativa privada. 
Isso reforça o entendimento de que os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias.
[...]
O Supremo Tribunal Federal tem consolidado, com clareza e consistência, a compreensão de que empresas estatais que reúnem características específicas de atuação pública e institucional devem ser submetidas ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Essa jurisprudência, firmada com base na interpretação sistemática e finalística da ordem constitucional, reflete uma distinção essencial entre estatais que atuam em regime concorrencial e aquelas voltadas à execução de funções públicas primordiais.
Tal linha de raciocínio não é pontual, mas parte de uma jurisprudência consolidada. Nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, o Supremo já havia afirmado a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, reforçando que a natureza da atividade desempenhada — e não apenas a forma jurídica da entidade — é o elemento determinante para a incidência do art. 100 da Constituição. 
[...]
Assim, a submissão do SERPRO ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve. Reconhecer tal enquadramento é assegurar coerência com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público. 
Negar à entidade tal prerrogativa implicaria violar a isonomia entre entes públicos de idêntica natureza funcional e comprometer a estabilidade operacional de estruturas estatais que desempenham papéis críticos na engrenagem administrativa da União, além de abrir margem para medidas executivas que colidiriam frontalmente com o regime jurídico estabelecido pelo art. 100 da Constituição. 
Ao reconhecer — de forma reiterada — que empresas estatais que prestam serviço público em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa primária devem ser submetidas ao regime de precatórios, o STF não apenas interpretou a Constituição, mas fixou uma diretriz vinculante que deve ser obrigatoriamente observada por todos os juízos e tribunais inferiores. 
Dessa forma, qualquer decisão judicial que determine a expedição de alvarás, bloqueios judiciais ou constrições diretas sobre o patrimônio do SERPRO — à margem do regime de precatórios — incorre em manifesta desobediência à autoridade da Suprema Corte, violando o princípio da hierarquia das decisões judiciais e a própria cláusula de supremacia da Constituição Federal.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal”. 
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Na presente hipótese, assiste razão à parte Reclamante.
Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES e na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
No caso, o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Recife afastou a incidência das prerrogativas da Fazenda Pública em relação à parte ora Reclamante, nos seguintes termos: 

“Indefiro o requerimento formulado pelo SERPRO a fim de afastar o reconhecimento das prerrogativas de Fazenda Pública no presente feito. 
A despeito da essencialidade dos serviços alegada, a executada detém personalidade jurídica de direito privado e submete-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.  
Ademais, a execução já se encontra em fase avançada de liquidação, com cálculos homologados sob o rito direto, operando-se a preclusão lógica quanto à modalidade executória. 
Portanto, mantenho o rito de execução direta previsto no art. 880 da CLT, pelo que determino: 
1 - Intime-se a executada, através do presente ato processual, para pagar o débito exequendo no prazo de 5 dias, sob pena de penhora; 
2 - Transcorrido o prazo sem manifestação ou comprovação do pagamento, atualize-se o valor do débito exequendo e, em seguida, proceda-se à tentativa de bloqueio via SISBAJUD.” (eDoc. 24) 

No caso, verifica-se que o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO é um empresa pública federal que tem por objeto a execução de serviços púbicos essenciais e estratégicos de tratamento de informações e processamento de dados para o Governo Federal, nos termos do art. 1º da Lei 5.615/70. 
A partir da análise da natureza jurídica dessa empresa estatal e das peculiaridades que conformam a execução de seus serviços, a Primeira Turma desta CORTE reconheceu o direito à imunidade recíproca em favor da SERPRO, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “a” da CF/88, por ocasião do julgamento da ACO 2.658/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, cuja decisão monocrática recebeu a seguinte ementa elucidativa: 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. IMUNIDADE RECÍPROCA. 1. Empresa pública que desempenha serviços públicos essenciais ao funcionamento da Administração Pública. Extensão da imunidade assegurada pelo art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. Pedido julgado parcialmente procedente.”

Nessa mesma linha, reconhecendo que a SERPRO presta serviços públicos essenciais que legitimam a submissão de seus débitos judiciais ao regime de precatório, cito as seguintes decisões monocráticas: RCL 85.615, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 08/10/2025;  RCL 85.225/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/10/2025; Rcl 84.927/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/9/2025; e Rcl 84.968/DF, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/09/2025.
Consideradas essas premissas, essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).

Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na apreciação da ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 
Na oportunidade, esta CORTE assentou que:

“8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 
9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).
Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).

Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou a continuidade de tentativa de bloqueio via SISBAJUD do débito executado, em desfavor da parte ora Reclamante, afastando a necessidade de submissão dos valores respectivos ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO  PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, proferido no Processo 0001450-29.2012.5.06.0013, determinando a submissão da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 15 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente